Tribunal: TJSP
Processo: 1011025-88.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada – Contrato de franquia para locação e venda de máquinas, equipamentos, instalações e acessórios para construção civil – Cerceamento de defesa não verificado – Prova oral – Desnecessidade – Inadimplemento confesso – Exceção do contrato não cumprido – Alegado

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada – Contrato de franquia para locação e venda de máquinas, equipamentos, instalações e acessórios para construção civil – Cerceamento de defesa não verificado – Prova oral – Desnecessidade – Inadimplemento confesso – Exceção do contrato não cumprido – Alegado descumprimento contratual pela franqueadora – Inocorrência – Demonstrada a adequada transferência de know-how e assessoramento, na forma contratada – Contrato livremente celebrado entre partes capazes – Pacta sunt servanda – Cláusula contratual de não concorrência a obrigar o franqueado independentemente da forma de término da relação contratual – Descumprimento – Multa contratual aplicada, a ser aferida em liquidação de sentença – Sucumbência mínima da autora – Ônus de sucumbência atribuídos aos réus – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o dos réus.